Tribunal: TJSP
Processo: 2078223-93.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de Instrumento - Execução fiscal - Município de São Paulo - IPTU dos exercícios de 2008 e 2009 - Acórdão que deu provimento ao recurso para acolher a exceção de pré-executividade e julgar extinta a execução fiscal, condenando a Municipalidade ao ressarcimento das custas e despesas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de Instrumento - Execução fiscal - Município de São Paulo - IPTU dos exercícios de 2008 e 2009 - Acórdão que deu provimento ao recurso para acolher a exceção de pré-executividade e julgar extinta a execução fiscal, condenando a Municipalidade ao ressarcimento das custas e despesas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC - Alegação de omissão quanto à distinção entre o valor da causa e o proveito econômico - Inocorrência - Tratando-se de processo executivo, o proveito econômico corresponde ao valor atualizado da execução, que equivale ao valor da causa e que deve ser utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência - Embargos de declaração rejeitados.